Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MATERIAL E MORAL - CUMULADA AINDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO BANCÁRIO . RECEBIMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DE CONTRATOS FORNECIDOS PELO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de cédula de crédito bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Alega, em suma, que a fraude se perpetrou por fortuito externo.
2. O recebimento do recurso deve se limitar ao efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 2.1. Não restou comprovada a probabilidade de êxito da apelação ou a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido.
4. Restou incontroverso que a fraude fora perpetrada por terceiros, os quais induziram o autor a assinar contrato de empréstimo acreditando que efetivava portabilidade de empréstimos anteriores com outras instituições financeiras. 4.1. A fraude fora perpetrada mediante a utilização de contratos fornecidos pelo réu, em papel timbrado com sua marca, não se tratando de documento falsificado. 4.2. Veja. o requerido não tomou os devidos cuidados para verificar as transações realizadas pelos seus prepostos, permitindo o acesso aos seus formulários sem verificar as contratações intermediadas por terceiros. 4.3. Aplicável o entendimento solidificado no enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. É sabido que a ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos a correntistas, caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos do negócio, e, por esse fato, não exclui a obrigação do banco de indenizar o consumidor. 5.1. A fraude integra o risco da atividade empresarial, de maneira que também se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC.
6. Os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça.
7. Precedente: “[...] 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 479 do e. Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." [...]” (07072328120188070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.)
8. Em relação a fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 8.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 5.000,00) seguiu esses parâmetros.
9. Apelo improvido.